Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-63.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007859-63.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA DELMON DE OLIVEIRA - CPF: 048.669.431-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL –– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos, em virtude da ausência de comprovação da contratação, e aplicou a Súmula 385, do STJ, em relação ao dano moral, ante a existência de inscrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e:

Diante do julgado na sentença,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
o pedido de danos morais.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que foi incorreta a aplicação da Súmula 385, do STJ, já que as inscrições discutidas nos autos são as mais antigas, de acordo com o extrato juntado na inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, ao argumento de que deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, havendo controvérsia apenas quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

O extrato juntado com a inicial comprova a existência de 04 (quatro) restrições que foram efetuadas nos seguintes valores e incluídas nos órgãos de proteção nas seguintes datas:

R$ 157,48 incluída em 14/01/2019 pela empresa Oi S.A.;

R$ 187,84 incluída em 13/06/2017 pela empresa Energisa;

R$ 247,48 incluída em 13/04/2017 pela empresa Energisa;

R$ 194,76 incluída em 13/03/2017 pela empresa Energisa.

Inicialmente, conclui-se que as inscrições discutidas nesses autos, contra a empresa Energisa, seriam as mais antigas.

Todavia, demonstrando o contrário, a empresa promovida juntou em sede de contestação extrato contendo outras 04 (quatro) negativações prévias a estas, sendo três datadas de 30/01/2017 e uma de 04/05/2015.

A promovente, apesar de apresentar impugnação à contestação, se limitou a questionar a ausência de juntada de contrato, não refutando em momento algum as alegações feitas pela promovida a respeito da aplicação da Súmula 385, do STJ, já que não mencionou as negativações prévias constantes no extrato apresentado.

De fato, tal como decidido na origem, existem inscrições prévias as que estão sendo discutidas nos autos, não tendo havido comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas, já que em impugnação a promovente nada disse a respeito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021